Tribunal: STF
Processo: RE 1388176
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO: RECONHECIDO, NA ÉPOCA. POSTERIOR MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO STF. TEMA RG Nº 1.091: CONSTITUCIONALIDADE DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1011/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    A ação rescisória configura ação autônoma que visa a desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC). A violação manifesta de norma jurídica ocorre tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma. É necessário, no caso de rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, que o acórdão rescindendo haja analisado a questão, inclusive quando o dispositivo de lei supostamente violado trata de matéria de ordem pública, como a prescrição, pois não há como aferir a afronta direta da lei senão a partir dos próprios fundamentos do julgado, expressamente enunciados. 



    A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960). 



    Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091). 



    A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960. 



    A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. 



    No Tema 1011/STJ ficou assegurada a não incidência da tese do fator previdenciário aos feitos que transitaram em julgado: "a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançado, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos". (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).” (e-doc. 68).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição da República, alegando inobservados os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Sustenta que o Colegiado de origem, ao preservar decisão anterior que contrariou a jurisprudência do STF acerca da incidência do fator previdenciário no cálculo dos proventos de aposentadoria de professor, violou o entendimento do Supremo firmado nos Temas nº 136 e nº 1.091 do ementário da Repercussão Geral. Alude à inexistência de modulação dos efeitos do julgamento do RE nº 1.221.630-RG/SC, não podendo prevalecer os títulos executivos anteriores ao julgamento do Tema RG nº 1.091. Requer o provimento do extraordinário, julgando-se procedentes os pedidos formulados na rescisória. (e-doc. 80).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Na origem, foi ajuizada ação rescisória, a fim de obter-se rescisão de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.876, de 1999, concedeu aposentadoria a professor sem a incidência do fator previdenciário. 



    4. O pedido foi julgado improcedente, assentando o Colegiado de origem os seguintes fundamentos: a) havia divergência sobre o tema entre os tribunais, prevalecendo, no Supremo, à época da constituição do título executivo, o entendimento de que a discussão a respeito da incidência, ou não, do fator previdenciário para o cálculo da aposentadoria de professor não tinha alcance constitucional (Tema RG nº 960); b) somente com o julgamento do RE nº 1.221.630-RG/SC, Tema nº 1.091 do ementário da Repercussão Geral, o STF firmou entendimento sobre a questão, concluindo pela fixação da seguinte tese: “É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99”, e c) a existência de modulação pelo STJ quando da apreciação do Tema nº 1.011/STJ, em julgamento realizado pelo sistema dos recursos repetitivos. (e-doc. 68).



    5. Tenho, portanto, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, em harmonia com o teor do enunciado 343 da Súmula do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AR nº 1.956-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Rev. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 978.852-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 04/09/2020).



    6. Por fim, esclareço não haver contrariedade ao decidido no RE nº 590.809-RG/RS, Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que esta Corte declarou a pertinência do enunciado 343 da Súmula do STF quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Pretório Excelso à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Confira-se a respectiva ementa:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”



    (RE nº 590.809-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/102014, p. 24/11/2014; grifos acrescidos).  



    7. Nesse sentido são, entre outros, os recentes pronunciamentos individuais: RE nº 1.040.415/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2022, p. 21/10/2022; RE nº 1.397.855/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; RE nº 1.387.593/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; RE nº 1.391.726/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; RE nº 1.397.852/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; e RE nº 1.384.906/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 68, p. 16), majoro-os em 10%, (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator